Tribunal: TJMT
Processo: 1021146-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021146-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ODAIR DOS REIS SOUZA - CPF: 868.519.001-06 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.839.781-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ALEGADA A ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA APÓS O ADVENTO DA LEI 13.964/2019 – PROCEDÊNCIA – INVIABILIDADE DA DECRETAÇÃO “
EX OFFICIO
” DE PRISÃO PREVENTIVA EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL SEM PRÉVIA PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI No 13.964/2019 – PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE ESTADUAL – ORIENTAÇÃO EMANADA TAMBÉM DO ÓRGÃO ACUSADOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1. A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público”, não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “
ex officio
” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
“habeas corpus”
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Odair dos Reis Souza
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, acusado da suposta prática do delito insculpido nos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 25/09/2020 por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque ausente o
periculum libertatis
, seja por ter sido decretada de ofício, em inobservância ao disposto pela Lei n. 13.964/2019.

Afirma que a decisão foi baseada na gravidade abstrata do delito, não tendo sido justificado o motivo do não cabimento das medidas cautelares. Aduz que a soltura do paciente não oferece qualquer risco à sociedade, mormente por ser primário, sem registro criminal e com ocupação lícita.

Argumenta que o paciente foi preso com quantidade ínfima de entorpecentes e posiciona-se com preocupação pela proliferação da doença Covid-19, invocando, ao final, o princípio da homogeneidade para justificar a concessão do
habeas corpus
.

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos.

O impetrante requer sua intimação para sustentar oralmente as razões quando do julgamento do mérito do presente
writ
.

A liminar foi indeferida.

Informes prestados (id. 63633990).

Solicitados informes complementares para manifestação expressa quanto à existência de representação da autoridade policial ou pedido do Ministério Público em relação à conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Informes complementares prestados (id. 66415491 - Pág. 1/3).

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção, em cotejo com as informações fornecidas pelo juízo, constata-se a ocorrência de constrangimento ilegal alegado na inicial, impondo-se, pois, a concessão da ordem almejada.

Há no auto de prisão em flagrante delito elementos suficientes à constatação do
fumus comissi delicti
. A prova da materialidade é extraída do termo de apreensão (id. 61251476 - Pág. 1). Os indícios de autoria são extraídos dos termos de depoimento n. 995/2020 (id. 61265973 - Pág. 5), 993/2020 (id. 61265973 - Pág. 7), 994/2020 (id. 61265973 - Pág. 9), consoante expõe a decisão do juízo impetrado (id. 61251478 - Pág. 1/3).

De acordo com o boletim de ocorrência n. 2020.229824:

“
Está GUPM realizava rondas ostensivas no Bairro Itamarati, quando foi visualizado dois indivíduos em atitude suspeita de imediato foi emanado ordem de parada e posteriormente realizada a busca pessoal conforme procedimento operacional da Polícia Militar. Prosseguindo com a entrevista aos indivíduos, os mesmos declararam que haviam acabado de chegar da cidade de Barra do Bugres-MT e que estariam indo para casa, questionado o motivo da ida a referida cidade os indivíduos se apresentaram nervosos e agitados, respondendo as perguntas de forma indiscriminada. Diante do nervosismo dos indivíduos e do valor em dinheiro (trocado) encontrado com os suspeitos foram realizadas buscas nas proximidades da abordagem onde foi encontrado uma quantidade significativa de substância análoga a maconha.
Após a localização do ilícito os suspeitos confessaram a essa GUPM que foram até a cidade de Barra do Bugres-MT para buscar o entorpecente e comercializar na cidade de Nova Olímpia
e quando perceberam a aproximação da viatura de polícia dispersaram o entorpecente”
(
grifo
nosso - id. 61265973 - Pág. 26).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sendo determinada a segregação cautelar da liberdade do paciente
Odair dos Reis Souza
.

Ao prestar informes complementares, o juízo
a quo
destacou:

“
Embora não haja prévia manifestação pela prisão preventiva pelo Ministério Público e/ou Autoridade Policial
, impede destacar, que conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares no Auto de Prisão em Flagrante, o autuado no momento da prisão em flagrante, informou que veio ao município de Barra do Bugres-MT buscar entorpecentes para comercializar no Município de Nova Olímpia-MT”
(id. 66415491 - Pág. 1)
.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que o paciente responde ao Executivo de Pena n. 0002508-53.2016.8.11.0008 pelo cometimento do delito de tráfico de drogas. Contudo, no que concerne à invocada nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, revela-se, de fato, inadmissível a atuação de ofício do juízo
a quo,
ainda que por intermédio da conversão da prisão em flagrante, em homenagem ao
princípio acusatório
, cujas bases normativas remontam à Constituição da República e às modificações inseridas no Código de Processo Penal pela Lei n.o 12.403/2011 e, recentemente, pela Lei n.o 13.964/2019.

Renato Brasileiro de Lima, ao comentar as alterações introduzidas pela Lei n.o 13.964/2019 no ordenamento jurídico pátrio, leciona o seguinte:

“
Destoa, de fato, das funções do magistrado exercer qualquer atividade de ofício na fase investigatória que possa caracterizar uma colaboração à acusação. O que se reserva ao magistrado, na fase investigatória, é atuar somente quando for provocado, tutelando liberdades fundamentais como a inviolabilidade domiciliar, a vida privada e a intimidade, assim como a liberdade de locomoção. Portanto,
a doutrina sempre entendeu que o art. 310, inciso II, do CPP, deveria ser interpretado sistematicamente com o art. 306, caput, do CPP, que inseriu no CPP a comunicação da prisão em flagrante ao Ministério Público, e com os arts. 282, § 2o, e 311, que já previam que, na fase investigatória, ao juiz só seria dado decretar uma medida cautelar se fosse provocado nesse sentido (...)
em sentido diverso, porém, a jurisprudência insistia em reconhecer a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juiz, mesmo sem prévia provocação da autoridade policial ou do Ministério Público.
Com a vigência da Lei n. 13.964/19, pensamos que é hora de os Tribunais Superiores revisarem sua jurisprudência quanto à matéria
. Ainda que se queira objetar que, nesse ponto, não houve nenhuma novidade legislativa – a decretação de cautelares ex officio na fase investigatória já era vedada desde a entrada em vigor da Lei n. 12.403/11 –
toda a sistemática introduzida no CPP pela Lei n. 13.964/19 visa retirar do magistrado, seja ele juiz das garantias, seja ele o juiz da instrução e julgamento, qualquer iniciativa capaz de colocar em dúvida sua imparcialidade
. Logo,
se ao magistrado não se defere a possibilidade de decretar uma prisão preventiva (ou temporária) de ofício na fase investigatória, não há lógica nenhuma em continuar a se admitir esta iniciativa para fins de conversão (CPP, art. 310, II)
”

(LIMA, Renato Brasileiro de.
Pacote anticrime: comentários à lei 13.964/2019, artigo por artigo
. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 270/271).

Refletindo a doutrina majoritária, o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua Segunda Turma, em voto paradigmático de lavra do então Min. Celso de Mello, proferido no bojo do HC 188.888/MG, j. em 06/10/2020, passou a compreender que doravante está vedada a atuação
ex officio
do magistrado. Os fundamentos merecem transcrição literal:

“(...)
IMPOSSIBILIDADE
,
DE

OUTRO

LADO
,
DA DECRETAÇÃO
“
EX

OFFICIO
” DE PRISÃO PREVENTIVA
EM QUALQUER SITUAÇÃO
(
EM

JUÍZO

OU

NO

CURSO

DE

INVESTIGAÇÃO

PENAL
),
INCLUSIVE

NO

CONTEXTO

DE

AUDIÊNCIA

DE

CUSTÓDIA
(OU DE APRESENTAÇÃO),
SEM

QUE

SE

REGISTRE
,
MESMO

NA

HIPÓTESE

DA

CONVERSÃO

A

QUE

SE

REFERE

O

ART.

310
,
II
,
DO

CPP
,
PRÉVIA
,
NECESSÁRIA

E

INDISPENSÁVEL

PROVOCAÇÃO

DO MINISTÉRIO PÚBLICO
OU
DA AUTORIDADE POLICIAL –
RECENTE

INOVAÇÃO

LEGISLATIVA
INTRODUZIDA PELA LEI
No 13.964/2019 (“
LEI

ANTICRIME
”),
QUE ALTEROU
OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
SUPRIMINDO

AO

MAGISTRADO
A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “
SPONTE

SUA
”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA –
NÃO

REALIZAÇÃO
, NO CASO,
DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
(OU DE APRESENTAÇÃO) –
INADMISSIBILIDADE
DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA
, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE,
A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO
EM PRISÃO PREVENTIVA –
CONVERSÃO
,
DE OFÍCIO
, MESMO ASSIM,
DA

PRISÃO

EM

FLAGRANTE
DO ORA PACIENTE
EM
PRISÃO

PREVENTIVA
–
IMPOSSIBILIDADE

DE

TAL

ATO
,
QUER

EM

FACE

DA

ILEGALIDADE
DESSA DECISÃO,
QUER
, AINDA,
EM

RAZÃO

DE

OFENSA

A

UM

DIREITO

BÁSICO
,
QUAL SEJA
O

DE

REALIZAÇÃO

DA

AUDIÊNCIA

DE

CUSTÓDIA
, QUE TRADUZ PRERROGATIVA INSUPRIMÍVEL
ASSEGURADA
A QUALQUER PESSOA
PELO

ORDENAMENTO

DOMÉSTICO

E

POR

CONVENÇÕES

INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS
.

–
A reforma
introduzida
pela Lei no 13.964/2019 (“
Lei

Anticrime
”)

modificou

a disciplina referente às medidas de índole cautelar,
notadamente
aquelas de caráter pessoal,
estabelecendo
um modelo
mais consentâneo
com as
novas
exigências
definidas
pelo

moderno

processo

penal
de perfil democrático
e

assim

preservando
, em consequência, de modo mais expressivo,
as características essenciais
inerentes

à

estrutura

acusatória
do processo penal brasileiro.

–
A Lei
no 13.964/2019,
ao suprimir
a expressão “
de ofício
” que

constava

do art. 282, §§ 2o e 4o,
e

do art. 311,
todos
do Código de Processo Penal,
vedou
,
de

forma

absoluta
, a decretação da prisão preventiva
sem

o prévio

“
requerimento das partes ou
, quando no curso da investigação criminal,
por representação da autoridade policial
ou
mediante requerimento do Ministério Público
” (
grifei
),
não

mais

sendo

lícita
, portanto,
com base
no ordenamento jurídico vigente,
a atuação
“ex officio” do Juízo processante
em tema
de privação cautelar da liberdade
.

–
A

interpretação

do art. 310, II, do CPP
deve

ser

realizada

à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal,

a

significar

que

se

tornou

inviável
,
mesmo

no

contexto

da

audiência

de custódia
,
a

conversão
,
de

ofício
, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva,
sendo

necessária
, por isso mesmo, para tal efeito,
anterior e formal provocação
do Ministério Público, da autoridade policial
ou
, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP.

Magistério doutrinário
.
Jurisprudência
. (...)”

Na ocasião, o relator sublinhou que se mostra “
inconcebível
que um ato
de

natureza

meramente descritiva
,
como o é
o auto de prisão em flagrante,
limitado

a

relatar

o contexto

fático-jurídico

da prisão,
permita
que dele infira-se
,
por implicitude
,
a existência
de

representação

tácita
da autoridade policial,

objetivando
, no âmbito da audiência de custódia,
a conversão
da prisão em flagrante do paciente
em
prisão preventiva
”.

Sua Excelência acresceu que “
a conversão
da prisão em flagrante
em
prisão preventiva,
no contexto
da audiência de custódia,
somente se legitima
se

e

quando
houver
,
por parte
do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso),
pedido

expresso

e

inequívoco

dirigido ao Juízo competente,
pois

não

se

presume

–
independentemente

da
gravidade
em

abstrato

do

crime
–
a

configuração

dos

pressupostos

e

dos
fundamentos
a que se refere
o art. 312 do Código de Processo Penal,
que hão de ser adequada
e
motivadamente comprovados
em

cada

situação

ocorrente
” (destaques no original).

Aludida compreensão foi reiterada, ainda, no HC 186.421, também sob relatoria do Min. Celso de Mello, e no HC 191.042, de relatoria do Min. Edson Fachin.

De outro norte, inicialmente refratário ao entendimento que se gestava na Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, tematicamente representado pela Quinta Turma,
alterou sua percepção da controvérsia
a fim de se alinhar ao STF
. No julgamento do
HC 590.039/GO
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, a Corte assinalou que resta evidente a intenção do legislador de retirar do magistrado qualquer possibilidade de decretação
ex officio
da prisão preventiva.

A despeito da vigência da controvérsia no âmbito desta Corte Estadual, o i. Des. Rui Ramos, em momento anterior aos referidos julgados, já vinha sinalizando idêntica compreensão. Nesse sentido, os seguintes precedentes ostentam especial representatividade da exegese:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO – ILEGALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO – VIABILIDADE – JURISPRUDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM CONCEDIDA.

Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o art. 310, II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o art. 282, §2o e 311 do mesmo Códex, desta forma tanto a conversão quanto a decretação da prisão preventiva, não deve ser feita “ex officio” pelo Magistrado, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial.

(N.U 1016836-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 157, §2o, INC. I E II, DO CP – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – DECRETO PRISIONAL REALIZADO “EX OFFICIO” PELO MAGISTRADO – VIABILIDADE – ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE COATORA SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – ART. 310, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DEVE SER INTERPRETADO JUNTAMENTE COM O ART. 282, §2o E 311 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – DECISÕES MONOCRÁTICAS DE MINISTROS DO STF (HC N.o 186.421 E HC N.o 191.042) – SUPERADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, ANTE A AUSÊNCIA DE LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM CONCEDIDA.

O art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o art. 282, §2o e 311, ambos do mesmo diploma legal, de forma que, tanto a conversão quanto a decretação da prisão preventiva não devem ser feitas “ex offico” pelo magistrado, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial.

(N.U 1017377-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ART. 330 E ART. 147, AMBOS DO CP – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – VIABILIDADE – ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – ART. 310, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DEVE SER INTERPRETADO JUNTAMENTE COM O ART. 282, §2o E 311 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO – CONTEXTO QUE NÃO ENCONTRA SUBSTRATO PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE – DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319, DO CPP – SUFICIÊNCIA– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

O art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o art. 282, §2o e 311, ambos do mesmo diploma legal, de forma que, tanto a conversão quanto a decretação da prisão preventiva não devem ser feitas “ex offico” pelo magistrado, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial.

Na hipótese, também não restou demonstrada sua periculosidade concreta à ordem pública, sendo suficientes, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para acautelar o meio social.

(N.U 1016128-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

É de bom alvitre assinalar, ainda, que o
Centro de Apoio Operacional Criminal e da Execução Penal
do Ministério Público do Estado de Mato Grosso expediu a
Nota Técnica n. 03/2020
, reveladora de que o órgão acusador estadual também ladeia as Cortes Superiores no que toca ao tema. A conclusão deitada no documento é a seguinte:

“Ante todo o exposto, devido às alterações promovidas pela Lei Anticrime, verifica-se a impossibilidade da conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva, de ofício pelos juízes, por afronta ao sistema penal acusatório, devendo a redação do artigo 310, do CPP ser interpretado à luz dos arts. 282, § 2o, e 311, do mesmo estatuto processual, com prévia e fundamentada manifestação do Ministério Público, de acordo com os entendimentos apresentados nesta Nota e conforme recomendação da Corregedoria-Geral do MPMT
”.

Nesse contexto hermenêutico, o órgão busca uniformizar a atuação dos membros do
Parquet
mediante a subsequente exortação:

“
Desse modo, a Corregedoria-Geral recomenda aos Promotores de Justiça com atribuições criminais, respeitando a independência funcional e preservando o entendimento pessoal, para que, com o intuito de evitar possíveis decisões do TJMT anulando os decretos de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por ofensa ao artigo 311 do CPP, e, na medida do possível, em especial nas audiências de custódia, façam o requerimento da conversão de forma fundamentada, constando nas respectivas atas de audiência
”.

Enfatize-se, contudo, que o entendimento ora adotado
não está a franquear a imediata concessão de ordens de
habeas corpus
a partir da mera alegação do atuar oficioso do magistrado de primeiro grau
. É sempre prudente destacar que a linha argumentativa ora encampada há de ser deduzida e verificada no interior das limitações cognitivas inerentes ao
writ
constitucional.

É dizer,
a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, de ofício, pelo magistrado
a quo,
legitima o relaxamento do claustro tão somente quando evidenciado, inequivocamente, o agir oficioso a partir da prova pré-constituída trazida pela(o) impetrante.
Do contrário, não se desincumbindo do ônus probatório inerente ao remédio heroico, cumpre interditar a pretensão liberatória, sob pena de menoscabo ao devido processo legal e ao desenho normativo-institucional reservado ao
habeas corpus
.

Ademais, há de se perquirir se, após a conversão de ofício do flagrante em preventiva, houve reanálise da necessidade do claustro pelo magistrado, dando origem a novo título prisional que pode estar assentado em requerimento do
Parquet
ou representação da autoridade policial.

Nessa hipótese, embora ilegal a prisão preventiva decretada de ofício pelo magistrado, o posterior requerimento formulado pelo órgão acusador ou pela autoridade policial, se deferido e, via de regra, submetido a contraditório (art. 282, § 3o, CPP), dará ensejo a título prisional novo, expungido de qualquer vício.

Nota-se, portanto, que somente a análise de cada caso concreto poderá suprir as inexoráveis insuficiências de formulações genéricas e abstratas, incapazes de abarcar todas as vicissitudes, nuances e coloridos da singular dinâmica da realidade.

No caso dos autos
, a prisão em flagrante foi convertida de ofício em prisão preventiva. O paciente fora denunciado pelo Ministério Público e, como mencionado, há executivo de pena em seu desfavor, entretanto, em respeito ao princípio da não supressão de instância, e como a nulidade oriunda da atuação oficiosa ao tempo do flagrante permanece a contaminar a segregação provisória imposta ao paciente,
concedo

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Odair dos Reis Souza
, a fim de
relaxar sua prisão preventiva
.

Oficie-se à autoridade judiciária de primeiro grau
para que dê efetividade ao acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020